Tribunal: TJES
Processo: 5004295-93.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004295-93.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: GUILHERME GIANIZELLI PISSINATE DA SILVA e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE IBIRAÇU - 1ª VARA
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5004295-93.2023.8.08.0000

PACIENTE: GUILHERME GIANIZELLI PISSINATE DA SILVA
IMPETRANTE: RODRIGO PAES FREITAS
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE IBIRAÇU - 1ª VARA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.
PRISÃO PREVENTIVA.

TRÁFICO DE DROGAS
.
REQUISITOS DO ART. 312, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
PRÁTICA DE ATO INFRACIONAL ANTERIOR
.

ORDEM DENEGADA.

1. O pressuposto da necessidade da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delict
i
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e resguardo da aplicação da lei penal), previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

2. “
A
preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência,
atos infracionais pretéritos,
inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
" (RHC n. 107.238/GO, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/03/2019).

3.
Habeas
Corpus

denegado
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5004295-93.2023.8.08.0000

PACIENTE: GUILHERME GIANIZELLI PISSINATE DA SILVA
IMPETRANTE: RODRIGO PAES FREITAS
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE IBIRAÇU - 1ª VARA

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
GUILHERME GIANIZELLI PISSINATE DA SILVA
em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DA 1ª VARA DE IBIRAÇU, nos autos do Processo tombado sob nº 0000105-09.2023.8.08.0022, em razão de ser decretada a sua prisão preventiva, pela suposta prática do crime previsto no
artigo 33, e art. 40, inciso IV, ambos da Lei nº 11.343/06.

O impetrante argumenta que não estão presentes os requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal, aduzindo, ainda, que a prisão foi decretada com base em supostas denúncias existentes nos autos, não havendo prova da prática do ato ilícito imputado pelo Ministério Público.

Deste modo, busca a revogação da prisão preventiva ou a sua substituição por medida cautelar diversa.

Informações prestadas pelo magistrado (ID 5021435).

Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID 5053138) manifestando-se pela denegação da ordem.

Compulsando os autos,
não vejo razão para alterar a conclusão da decisão que indeferiu o pedido liminar.

Em observância às normas constitucionais previstas nos incisos LVII e LXI, do art. 5º, da Constituição da República Federativa do Brasil, a segregação cautelar do investigado ou acusado, antes de sentença condenatória definitiva, é
extremamente excepcional
, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei, não se admitindo a interpretação extensiva nesses casos.

Assim, estabelece o art. 312, do Código de Processo Penal que para a decretação da prisão preventiva, necessário prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (
fumus comissi delicti
), e necessário para a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (
periculum in libertatis
)
.

Inicialmente, destaco que a Autoridade Policial indiciou o paciente pela prática do crime previsto no art. 14, da Lei nº 10.826/03, momento em que lhe concedeu a fiança, no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a qual foi regularmente recolhida
.

Contudo, em audiência de custódia, o membro do Ministério Público Estadual, autor da ação penal, aduziu que a conduta do paciente se enquadrava

nos artigos 33 e 40, inciso IV, ambos da Lei nº 11.343/06, requerendo, desta forma, a revogação da fiança e a decretação da prisão preventiva, pedido que fora acolhido pela autoridade coatora.

Analisando os fatos, entendo que a autoridade supostamente coatora agiu com acerto.

Segundo se extrai dos autos, no dia 26/4/2023, policiais militares receberam a informação de populares de que no Bairro Aricanga, em Ibiraçu, traficantes ostentavam arma de fogo próximo à estação do bairro, no “curral do boi”, sendo avistados dois indivíduos armados.

Os policiais então se deslocaram até o local, quando puderam avistar 03 (três) suspeitos na varanda de uma casa paralela ao curral. Observaram que os suspeitos faziam uso de entorpecente, portavam arma de fogo e conversavam acerca do tráfico de drogas. Realizado o cerco, os policiais conseguiram realizar a prisão de dois suspeitos, sendo eles o paciente e o outro indiciado, Roberto Ribeiro dos Santos.

Com o paciente foram encontrados 01 (um) revólver, marca Taurus, calibre 38, número de série 1988485, municiado com 06 (seis) munições de mesmo calibre; 01 (um) frasco contendo maconha; e R$ 20,00 (vinte reais) em espécie. Com Roberto Ribeiro dos Santos foi encontrada 01 (uma) pistola, modelo PT 100, número de série SDP22748, calibre .40, municiada com 08 munições de mesmo calibre.

No tocante à prova da materialidade e dos indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
), entendo que restam presentes.

Saliento que a presente via processual
não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório,
este inerente à ação penal própria. Deste modo, diante do depoimento dos policiais militares colhidos no Inquérito Policial, entendo que há indícios suficientes de que o paciente praticava a conduta do tráfico de drogas.

Quanto ao
periculum in libertatis
, destaco, em um primeiro momento, que a apreensão de arma de fogo, combinada com o histórico infracional do paciente apontam a necessidade do encarceramento como forma de se garantir a ordem pública.

Relembro entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que, embora o registro de ato infracional não seja suficiente para afastar a primariedade, pode demonstrar fator real de risco à reiteração delitiva e ao meio social.

Assim, a gravidade em concreto da conduta do paciente, com o registro anterior de ato infracional análogo ao crime de roubo evidenciam a necessidade de custódia cautelar.

Em igual sentido está o precedente do Superior Tribunal de Justiça de que “
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência,
atos infracionais pretéritos,
inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
" (RHC n. 107.238/GO, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/03/2019).

Assim, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão mostra-se inadequada, quando evidenciada a necessidade do encarceramento.

Arrimado nas considerações ora tecidas, DENEGO a presente ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)